Tribunal: TJMT
Processo: 0002030-52.2010.8.11.0009
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002030-52.2010.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE SALVADOR DE BRITO - CPF: 525.266.319-04 (APELANTE), DIANARY DE AMORIM - CPF: 557.790.348-34 (APELANTE), LUCAS BARBOSA DA SILVA - CPF: 020.157.671-69 (APELADO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), MANOEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 734.681.268-91 (ADVOGADO), ELLEN PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.157.641-43 (APELADO), MARIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 632.841.461-72 (APELADO), THIAGO BARBOSA DA SILVA - CPF: 020.157.621-08 (APELADO), DIANARY DE AMORIM - CPF: 557.790.348-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 632.841.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação indenizatória. Acidente de trânsito com vítima fatal. Morte de genitor. Ação civil ex delicto. Absolvição criminal fundada no art. 386, iv, do CPP. Independência relativa das instâncias cível e penal. Existência do fato e autoria comprovados.

Ausência de vinculação do juízo cível. Responsabilidade civil. Caminhão de grande porte. Atropelamento de pedestre empurrando bicicleta. Reação tardia do condutor. Ausência de distância lateral de segurança. Violação dos deveres objetivos de cuidado previstos no CTB. Laudo pericial e prova oral convergentes. Culpa exclusiva da vítima inexistente. Danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório mantido. Pensionamento mensal de 2/3 do salário-mínimo. Filhos menores à época do fato. Dependência econômica presumida. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada pelos filhos da vítima fatal de acidente de trânsito, por atropelamento, condenando o requerido ao pagamento de danos morais e pensionamento mensal.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a absolvição criminal fundada no art. 386, IV, do CPP impede a responsabilização civil do apelante; (ii) verificar a existência de culpa exclusiva da vítima ou ausência de culpa do condutor do caminhão; (iii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; e (iv) definir a proporcionalidade do pensionamento mensal fixado em favor dos filhos da vítima.

III. Razões de decidir

3. A absolvição criminal baseada na insuficiência de prova acerca da concorrência do réu para a infração penal não impede o reconhecimento da responsabilidade civil, diante da independência relativa entre as instâncias cível e criminal, nos termos dos arts. 935 do Código Civil e 66 do Código de Processo Penal.

4. A materialidade do acidente e a autoria da condução do caminhão pelo apelante permanecem incontroversas, inexistindo decisão penal reconhecendo inexistência do fato ou negativa de autoria apta a vincular o juízo cível.

5. O conjunto probatório revela que o apelante conduzia caminhão de grande porte carregado com aproximadamente 20 toneladas quando atingiu a vítima que transitava no bordo da pista empurrando bicicleta, ocasionando esmagamento fatal.

6. O laudo pericial oficial concluiu que o fator determinante do acidente consistiu na reação tardia do condutor e na ausência de manutenção de distância lateral de segurança, evidenciando a violação ao dever objetivo de cuidado imposto pelos arts. 28 e 29, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro e afastando a tese de culpa exclusiva da vítima.

7. O dano moral decorrente da morte violenta e prematura de genitor possui natureza in re ipsa, sendo o valor de R$ 100.000,00 para cada autor compatível com a gravidade do dano, os parâmetros jurisprudenciais e as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

8. O pensionamento correspondente a 2/3 do salário-mínimo mostra-se adequado à recomposição da dependência econômica presumida dos filhos menores da vítima, observando a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese firmada:

“1. A absolvição criminal fundada na insuficiência de provas quanto à culpa do acusado não impede o reconhecimento da responsabilidade civil quando a existência e a autoria dos fatos são comprovados. 2. Configura negligência do condutor de veículo de grande porte a ausência de observância do dever de atenção e de manutenção de distância lateral segura em relação a ciclista que trafega no bordo da via. 3. A morte de genitor em acidente de trânsito enseja indenização por danos morais e pensionamento aos filhos menores, cuja dependência econômica é presumida.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927, 935, 945 e 948, II; CPP, arts. 65, 66 e 386, IV; CTB, arts. 28 e 29, §2º; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.863.751/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.04.2021; STJ, AREsp 2.440.635/BA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.03.2026; TJMT, N.U 1000860-38.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 10.03.2026; TJMT, N.U 1002524-61.2019.8.11.0015, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, j. 30.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOSÉ SALVADOR DE BRITO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0002030-52.2010.8.11.0009, ajuizada por THIAGO BARBOSA DA SILVA, ELLEN PEREIRA DA SILVA e LUCAS BARBOSA DA SILVA, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 16/08/2003 que resultou na morte de José Barbosa da Silva, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a responsabilidade civil do requerido e condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 para cada autor, além de pensionamento mensal correspondente a 2/3 do salário mínimo desde a data do acidente até que o último filho complete 25 anos de idade (cf. id. nº 360020884).

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta que a presente demanda possui natureza de ação civil ex delicto, razão pela qual a sentença recorrida deveria observar os limites decorrentes da decisão proferida na esfera penal, nos termos dos arts. 935 do Código Civil e 65 e 66 do Código de Processo Penal.

Alega que, nos autos da ação penal correlata, o Juízo criminal absolveu o apelante ao reconhecer expressamente a culpa exclusiva da vítima pelo acidente, consignando que José Barbosa da Silva ingressou abruptamente na pista de rolamento em local inadequado para circulação de pedestres, sem acostamento e sem faixa de travessia, circunstância que teria tornado inevitável o atropelamento. Sustenta que a sentença recorrida afastou indevidamente as conclusões firmadas na esfera penal, atribuindo responsabilidade civil ao apelante apesar da absolvição criminal fundada na inexistência de culpa do condutor, em afronta à eficácia vinculante da decisão penal absolutória.

Alega, ainda, ausência de comprovação de conduta culposa apta a ensejar responsabilização civil subjetiva, afirmando que a sentença reconheceu genericamente a ocorrência do dano sem apontar, concretamente, qualquer ato de imprudência, negligência ou imperícia praticado pelo apelante.

Sustenta que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que o acidente decorreu de circunstâncias externas e, sobretudo, da conduta da própria vítima, destacando que o laudo pericial produzido na ação penal apontou inexistência de separação física entre a faixa de rolamento e a calçada, bem como indicou que a vítima ingressou na pista em local próximo a curva, apesar da existência de espaço para circulação pelo acostamento. Afirma que o caminhão trafegava regularmente pela via, em baixa velocidade, e que a dinâmica do acidente revela que a bicicleta da vítima atingiu o eixo traseiro do veículo, afastando a alegação de atropelamento frontal ou de excesso de velocidade.

Aduz, também, fragilidade da prova testemunhal utilizada para fundamentar a condenação, especialmente quanto ao depoimento da informante Ruth Oliveira Barros, ao argumento de que ela possui relação de amizade íntima com os herdeiros da vítima e apresentou declarações contraditórias em relação ao laudo pericial oficial.

Alega que a informante afirmou que a vítima trafegava montada sobre a bicicleta, enquanto a perícia técnica concluiu que ela conduzia a bicicleta a pé no momento do acidente, circunstância que comprometeria a credibilidade do relato testemunhal. Argumenta que a sentença recorrida atribuiu valor probatório excessivo a depoimento isolado e subjetivo, em detrimento da prova técnica produzida por perito oficial.

Subsidiariamente, sustenta a necessidade de redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais e do pensionamento fixado na sentença, afirmando que a condenação total mostra-se excessiva e desproporcional às circunstâncias do caso concreto. Alega que a sentença partiu da premissa equivocada de culpa exclusiva do apelante, sem considerar a contribuição decisiva da vítima para o acidente, hipótese que autorizaria redução proporcional da indenização nos termos do art. 945 do Código Civil.

Sustenta, ainda, possuir condição econômica modesta, sendo assistido pela Defensoria Pública, razão pela qual requer a readequação do quantum indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos indenizatórios formulados na inicial, diante da inexistência de prova de conduta culposa do apelante e da configuração de culpa exclusiva da vítima; subsidiariamente, pugna pela redução substancial do valor fixado a título de danos morais e pela readequação do pensionamento mensal arbitrado na origem (cf. id. nº 360020885).

Contrarrazões ao apelo vinculada ao id. n° 360020888.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central do recurso reside na eficácia vinculante da sentença penal absolutória sobre o juízo cível e na verificação dos elementos da responsabilidade civil subjetiva do condutor do caminhão no atropelamento que vitimou o genitor dos autores.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, impõe-se afastar a alegação de que a absolvição criminal obsta a condenação cível, uma vez que a sentença proferida no processo nº 142/2004 fundou-se no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, ou seja, na ausência de prova de que o réu concorreu para a infração (cf. id. n° 360020873, p. 106).

No ordenamento jurídico pátrio, a independência das esferas civil e criminal é relativa, conforme previsto no artigo 935 do Código Civil e no artigo 66 do Código de Processo Penal, de modo que a absolvição criminal apenas vincula ao juízo cível quando for reconhecida a inexistência do fato ou ficar demonstrado que o demandado não foi seu autor.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. IRREGULARIDADE. PROCESSOS FALIMENTARES. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECONHECIMENTO . INSTÂNCIAS PENAL E CIVIL. INDEPENDÊNCIA. NEXO CAUSAL. REVISÃO. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTAÇAO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 165, 489, 515 e 535 do CPC/1973.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante da relativa independência entre as instâncias cível e penal, firmou-se no sentido de que apenas a absolvição criminal por inexistência do fato ou por exclusão da autoria vinculam a esfera cível, o que não ocorreu no caso dos autos.

4. No caso dos autos, rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, para afastar a responsabilidade do agravante pelos danos morais decorrentes de acusações infundadas, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias, procedimento inviável em recurso especial devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. A deficiência na fundamentação recursal impede o seu conhecimento em virtude da Súmula nº 284/STF, aplicada por analogia.

6. Não é possível, em recurso especial, rever o valor dos honorários advocatícios na hipótese em que estes foram fixados consoante apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973, tendo em vista que o valor fixado não destoa da razoabilidade. Incidência da Súmula nº 7/STJ.

7. Agravo interno não provido.”

(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - AgInt no REsp n. 1.863.751/PR - julgado em 26/4/2021 - DJe de 29/4/2021.)

No caso concreto, a materialidade do fato — consistente no acidente de trânsito — e a autoria — relativa à condução do caminhão pelo apelante — permanecem incontroversas e reconhecidas em ambas as esferas, inclusive pelo próprio recorrente, circunstância que afasta qualquer alegação de prejudicialidade externa decorrente da persecução penal e permite a plena apreciação da responsabilidade civil pelo juízo cível.

A responsabilidade civil examinada nos autos encontra fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil, segundo os quais aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem comete ato ilícito e fica obrigado à reparação integral dos prejuízos decorrentes de sua conduta.

No contexto do trânsito, tais conceitos são densificados pelo Código de Trânsito Brasileiro, especificamente nos artigos 28 e 29, § 2º, que estabelecem o dever de cuidado objetivo: o condutor deve, a todo momento, ter o domínio de seu veículo e dirigir com atenção constante, sendo os veículos de maior porte sempre responsáveis pela segurança dos menores e pela incolumidade dos pedestres e ciclistas.

O exame denso do caso concreto, pautado na vasta prova documental e testemunhal, revela que na manhã de 16/08/2003, o apelante conduzia um caminhão Mercedes-Benz carregado com 20 toneladas de areia e pedra e atingiu a vítima que empurrava uma bicicleta no bordo da pista da Av. Dr. Meireles, em Cuiabá/MT, resultando em óbito imediato por esmagamento.

O laudo pericial n.º 02-07-003475/2003 (cf. id. n° 360020872, p. 44/62), é categórico ao concluir que o fator determinante do acidente foi a "reação tardia do condutor do caminhão Mercedes-Benz" e a "não observância da manutenção de distância lateral de segurança", o que desconstitui qualquer tese de culpa exclusiva da vítima.

A negligência do apelante resta cristalina por meio de sua própria confissão em depoimento pessoal perante a autoridade policial (cf. id. n° 360020872, p. 24) e o juízo cível (cf. id. n° 360020866 e seguintes), ao afirmar reiteradamente que não viu o ciclista e que não sentiu que havia atropelado a vítima.

Ora, em um dia de sol, com boa visibilidade e pista seca, conforme registrado no Boletim de Ocorrência de n° 1167/2003 (cf. id. n° 360020872, p. 14), é inaceitável que o condutor de um veículo de 20 toneladas alegue o desconhecimento da presença de um ciclista que trafegava à sua frente, no mesmo sentido.

Tal desatenção configura violação direta ao dever de cuidado previsto na legislação de regência.

O relato da informante Rute Oliveira Barros (cf. id. n° 360020869 e seguintes), que presenciou o caminhão passando sobre a vítima e deixando o local sem prestar socorro, corrobora os vestígios materiais coletados, especialmente a presença de matéria orgânica humana na roda do caminhão examinada pelos peritos (cf. id. n° 360020872, p. 48).

O nexo causal entre a conduta negligente e o dano morte é direto, comprovado por laudo de necropsia (cf. id. n° 360020872, p. 40), laudo pericial (p. 44) e prova oral, configurando ato ilícito e gerando o dever inafastável de indenizar.

No que tange especificamente ao dano moral, a gravidade extrema do fato impõe a manutenção integral da condenação.

A morte de um genitor é, por si só, um dano
in re ipsa
, que atinge as fibras mais íntimas da dignidade humana e desestrutura o núcleo familiar. Todavia, a densidade do sofrimento no caso em tela é amplificada pelas circunstâncias bárbaras do acidente.

O laudo de necropsia e o laudo de local do crime descrevem um cenário onde a vítima sofreu esmagamento completo de cabeça, tórax e abdômen, com explosão de órgãos internos e perda de material encefálico, ficando suas vísceras espalhadas sobre o asfalto (cf. id. n° 360020872, p. 51/62).

O trauma de perder um pai de forma tão violenta e prematura gera uma dor que ultrapassa o luto comum, caracterizando um abalo psicológico perene e devastador para os filhos, que à época eram menores de idade.

O valor de R$ 100.000,00 para cada um dos autores, totalizando R$ 300.000,00, não se mostra excessivo, mas sim condizente com a extensão do dano e com o caráter pedagógico-punitivo da condenação, pois a indenização deve ser suficiente para compensar o vazio afetivo e a privação do convívio paterno por mais de duas décadas de tramitação processual, além de servir como reprimenda ao apelante, cuja negligência ceifou uma vida.

A propósito, em casos similares:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. ALIENAÇÃO ANTERIOR E TRADIÇÃO. VERBETE SUMULAR 132/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO. BOLETIM E LAUDO DA PRF. CRONOTACÓGRAFO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 67-C DO CTB. CULPA EXCLUSIVA E CONCORRENTE DA VÍTIMA AFASTADA. CINTO DE SEGURANÇA. ART. 945 DO CC. DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. CORREÇÃO E JUROS (VERBETES SUMULAR 362 E 54/STJ). PENSÃO INDENIZATÓRIA. ART. 948, II, DO CC. TERMO FINAL AOS 25 ANOS. BASE DE CÁLCULO EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DA PROPRIETÁRIA REGISTRAL PROVIDO (ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ANTIGA PROPRIETÁRIA). RECURSO DO CONDUTOR DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Criança ajuizou Ação Indenizatória por morte do pai em acidente na BR-364, imputando responsabilidade ao motorista do caminhão e à proprietária registral.

2. O Juiz sentenciante reconheceu culpa do condutor, rejeitou ilegitimidade passiva da proprietária registral e condenou solidariamente ao pagamento de (i) pensão mensal de 30% do salário-mínimo até 25 anos, com correção pelo INPC e multa diária por descumprimento; (ii) danos morais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com correção e juros.

3. Apelações: empresa alegou venda anterior do caminhão e ilegitimidade passiva; motorista impugnou a prova da PRF, sustentou culpa exclusiva ou concorrente da vítima (retorno do acostamento e cinto), pediu redução da indenização por danos morais e limitação da pensão a 18 (dezoito) anos de idade.

II. Questão em discussão

4. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se o proprietário registral responde por acidente envolvendo veículo alienado; (ii) se o conjunto probatório sustenta culpa exclusiva do motorista; (iii) se há culpa exclusiva ou concorrente da vítima por manobra e/ou cinto de segurança; (iv) se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido; (v) se a pensão indenizatória deve ser limitada à maioridade ou mantida até 25 (vinte e cinco) anos de idade, bem como a adequação da base de cálculo e das medidas de efetivação.

III. Razões de decidir

5. Comprovadas a alienação e a tradição do caminhão antes do sinistro, a ausência de registro da transferência não implica responsabilidade do antigo proprietário, aplicando-se o Verbete Sumular 132 do STJ e o art. 1.226 do CC, com reconhecimento de ilegitimidade passiva.

6. Boletim e laudo da PRF, aliados ao registro do cronotacógrafo e à autuação por descumprimento do art. 67-C do CTB, demonstram que o motorista do caminhão adormeceu ao volante e colidiu na traseira do veículo da vítima, inexistindo prova idônea apta a infirmar a conclusão técnica oficial.

7. A tese de culpa exclusiva da vítima por retorno abrupto do acostamento não encontra suporte no laudo oficial.

8. Inviável reconhecer culpa concorrente pelo uso inadequado do cinto de segurança: ausente prova concludente e, ainda que houvesse uso inadequado, o fato não afasta a causa eficiente do sinistro (colisão traseira), não se aplicando o art. 945 do CC para reduzir a indenização.

9. Mantido o valor de indenização por danos morais (R$ 100.000,00) por adequação à gravidade da morte do genitor e aos parâmetros do Tribunal, sem exorbitância; correção monetária desde a sentença e juros moratórios desde o evento danoso.

10. A pensão do art. 948, II, do CC tem natureza compensatória e não se limita à maioridade civil, prevalecendo a presunção de dependência econômica até os 25 (vinte e cinco) anos de idade; base de cálculo em 30% do salário-mínimo mantida por corresponder ao valor anteriormente prestado pelo falecido à filha, preservada a multa diária fixada para assegurar o adimplemento.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de A. C. Lima ME provido e acolhida a ilegitimidade passiva e extinto o processo sem resolução do mérito em relação à empresa; recurso do condutor Robert Valeriano Mota da Silva desprovido, mantidas a pensão, a indenização por danos morais e os encargos, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “Comprovada a tradição do veículo antes do acidente, o antigo proprietário registral é parte ilegítima; e, evidenciada por prova técnica oficial a colisão traseira causada por adormecimento do condutor e descumprimento do dever de descanso, mantém-se a responsabilidade exclusiva do motorista, com danos morais em patamar proporcional e pensão indenizatória ao filho da vítima até os vinte e cinco anos.”.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.226, 945 e 948, II; CPC, arts. 485, VI, 85, §§ 2º e 11, e 98, §3º; CTB, art. 67-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 132; STJ, AgRg no AREsp 113.612/SP; STJ, Súmulas 54 e 362.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - relatora Desa. Clarice Claudino da Silva - N.U 1000860-38.2024.8.11.0041 - Julgado em 10/03/2026 - Publicado no DJE 17/03/2026)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. PRELIMINAR DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DA VÍTIMA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO EXCLUI NEXO DE CAUSALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pela empresa ré e pelos autores contra sentença que condenou a transportadora ao pagamento de R$ 100.000,00 a cada um dos filhos da vítima, em razão de acidente de trânsito que resultou no falecimento do genitor, reconhecendo ainda a responsabilidade solidária da seguradora nos limites da apólice.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é admissível a juntada de laudo de alcoolemia em sede recursal; (ii) definir a responsabilidade civil da transportadora diante das alegações de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (iii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Documento pré-existente não pode ser juntado em sede recursal (CPC, art. 435), configurando preclusão temporal.

4. O boletim de ocorrência e a declaração do condutor revelam que o acidente decorreu da invasão da via preferencial pelo veículo da ré, caracterizando conduta culposa.

5. A ausência de habilitação da vítima constitui mera infração administrativa, não havendo prova de relação causal com o acidente. A tese de culpa concorrente, portanto, não se sustenta.

6. O valor de R$ 100.000,00 fixado para cada autor é proporcional, compatível com precedentes do STJ e deste Tribunal, atendendo às funções compensatória e punitivo-pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo

7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. É inadmissível a juntada, em grau recursal, de documento pré-existente que poderia ter sido apresentado na fase instrutória. 2. A ausência de habilitação da vítima não afasta, por si só, a responsabilidade civil do causador do acidente, por se tratar de infração administrativa destituída de nexo causal com o evento danoso. 3. O valor de R$ 100.000,00, arbitrado a título de danos morais pela morte de genitor em acidente de trânsito, é proporcional e adequado.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - relator Dr. Marcio Aparecido Guedes - N.U 1002524-61.2019.8.11.0015 - Julgado em 30/09/2025 - Publicado no DJE 14/10/2025)

O pensionamento de 2/3 do salário-mínimo, rateado entre os autores até que o último completasse 25 anos, também deve ser preservado, pois reflete o amparo material básico subtraído dos filhos, menores à época dos autos, cuja necessidade e dependência são presumidas por lei, encontrando respaldo na jurisprudência consolidada do eg. STJ.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REDUÇÃO DE PENSÃO MENSAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão, enfrentando as questões suscitadas e esgotando a prestação jurisdicional, não havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

2. A alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso, conforme a Súmula 54/STJ, não configura reformatio in pejus, pois trata-se de matéria de ordem pública que pode ser ajustada de ofício pelo Tribunal. Precedentes.

3. A revisão do valor fixado a título de danos morais somente é possível em hipóteses excepcionais, quando o montante se mostrar irrisório ou exorbitante. No caso concreto, o valor de R$ 200.000,00 para cada autor não se revela desproporcional, considerando a gravidade do fato (morte do filho dos autores).

4. A pensão mensal deve ser ajustada ao patamar de 2/3 dos rendimentos da vítima, conforme entendimento consolidado do STJ, considerando que 1/3 seria destinado às despesas pessoais da vítima.

Precedentes.

5. O termo final do pensionamento deve ser mantido conforme a expectativa de vida da vítima prevista pelo IBGE, em consonância com a jurisprudência do STJ.

6. Recurso especial parcialmente provido.”

(STJ - Quarta Turma - relator Ministro Raul Araújo - AREsp n. 2.440.635/BA - julgado em 2/3/2026 - DJEN de 11/3/2026.)

Portanto, demonstrada a culpa e a justeza do valor reparatório, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença objurgada.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, com a exigibilidade está suspensa por força do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026